Tribunal: TJSP
Processo: 1502393-26.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Apelação criminal – Cárcere privado – Condenação – Recurso defensivo – Improcedência – Fatos devidamente comprovados – Restrição da liberdade da vítima por aproximadamente trinta minutos – Período juridicamente relevante – Condenação mantida – Pena reduzida – Regime inicial alterado para semiaberto – Recurso parcialmente provido.